Tribunal: TJPA
Processo: 0805167-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805167-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO
OPE LEGIS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Tratando o caso concreto de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado e de responsabilidade civil por fato do serviço (falha na prestação de serviço de energia elétrica), aplica-se a inversão
ope legis
prevista no art. 14, §3º do CDC juntamente com o art. 786 do Código Civil, logo deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a inversão do ônus probatório em favor da seguradora.

2.Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Observa-se que o recurso em tela se insurge contra decisão proferida pelo juízo da 6ª vara cível e empresarial de Belém nos autos na Ação Regressiva de Ressarcimento (Proc. nº 0825589-32.2021.8.14.0301), ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ora Recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 5318259 - Pág. 3):

1. A parte Requerente pleiteia a aplicação da legislação consumerista ao caso em tela.

Em princípio, perfeitamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, uma vez que se trata de relação de fornecimento de energia elétrica para o mercado amplo de consumidores de um serviço essencial, estando presentes os requisitos do art. 2º e 3° do CDC, acrescentando-se que a Requerente se sub-rogou em relação ao consumidor hipossuficiente por força de contrato de seguro, tendo assim a mesma qualidade do direito que o lesado diretamente poderia reivindicar, tudo nos moldes do art. 346 e do art. 349, ambos do Código Civil de 2002:

(...)

Por conseguinte, este juízo determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, dado que a matéria é de índole consumerista, bem como a verossimilhança das alegações demonstradas em juízo por meio dos documentos acostados na inicial.

2. Considerando que o Requerente demonstrou seu desinteresse quanto à realização de audiência de conciliação, cite-se a parte Requerida para, no prazo de 15 dias, contestar a presente demanda, sob pena de revelia (CPC/2015, art. 344);

3. Serve a cópia da presente decisão de mandado ou carta de citação e ofício (Provimento n° 003/2009-CJRMB).

Insurgindo-se, a parte Ré ingressou com recurso, arguindo nulidade do
decisum
por falta de fundamentação, visto que o juízo
a quo
se limitou, para determinar a inversão do ônus da prova, apenas ao argumento de que se trata de relação de consumo, ou seja, sem explicar as razões.

Sustenta que os requisitos ensejadores da inversão do ônus probatório estariam ausentes, pois a parte autora não conseguiu comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, inexistindo hipossuficiência técnica para comprovar os alegados danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 5373465), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A Recorrente interpôs Agravo Interno (ID 5605575).

Sem contrarrazões ao recurso principal (ID 5689921).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão
a quo
que deferiu a inversão do ônus da prova por se tratar de matéria consumerista.

Em seu recurso, a concessionária Agravante
levanta a preliminar de nulidade do ato decisório por falta de fundamentação. No mérito, alega que não foram preenchidos os pressupostos legais necessários à inversão probatória.

Entretanto, razão não assiste à Recorrente.

Primeiramente, no que diz respeito à preliminar de nulidade do
decisum
, decido rejeitá-la. Isso porque, da simples leitura do ato judicial, verifica-se claramente que o magistrado procedeu à inversão do ônus da prova por considerar que a seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado neste caso que trata de ressarcimento de danos por falha na prestação dos serviços elétricos. Em vista disso, aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Portanto, resta clara a motivação judicial, devendo ser afastada a preliminar de nulidade.

Passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela seguradora Agravada em face da antiga rede CELPA, visando o reembolso do valor pago ao segurado que sofreu danos em equipamentos eletrônicos de sua residência em razão da suposta má prestação do serviço de energia elétrica fornecido pela Agravante.

Em demandas de indenização paga pela seguradora em favor de segurado, o art. 786 do Código Civil dispõe: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Logo, tendo sido pago o seguro residencial (ID 26087766) pela Agravada em virtude de suposto prejuízo causado ao segurado pela concessionária de energia elétrica, e sendo aplicável o CDC aos segurados, consequentemente o código consumerista se estende por sub-rogação à Recorrida.

Assim, sendo a inversão do ônus da prova um direito básico do consumidor, ele se estende à seguradora por força do art. 786 do CC, sendo importante ainda ressaltar que, na hipótese de responsabilidade de fornecedor de serviços, tal inversão se configura como regra de julgamento advinda d
o artigo 14, §3º do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sob este raciocínio, entende-se que a inversão do ônus probatório em favor da seguradora é determinada acima de tudo pela própria lei e não pelo juiz, sendo chamada de “inversão
ope legis
”
, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADO POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE
- COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

2. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.

3. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

(TJ-MT 10019034920208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA -
AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO
- FATO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA- PICOS/OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DE PROVA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMOS INICIAIS.

1 - Não viola o princípio da dialeticidade o recurso de apelação que rebate os fundamentos da sentença.

2 - Nos termos do art. 786, do Código Civil e da Súmula nº. 188, do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

3 - Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento do serviço público essencial de energia elétrica é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4 - Tratando-se de responsabilidade pelo fato do serviço, exsurge-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 14, do CDC, com a inversão, a favor do consumidor, do ônus da prova ope legis.

5 - Nos termos do art. 405, do Código Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir desde a data da citação.

6 - Em caso de responsabilidade contratual, incide, quanto aos danos materiais, correção monetária desde a data do efetivo prejuízo. V.V. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - "AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO" AJUIZADA POR SEGURADORA - BENS DE SEGURADO- DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ALEGADA VARIAÇÃO DE TENSÃO ENERGÉTICA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA- INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do que estabelece o artigo 370 do CPC, caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. - Somente ocorre cerceamento de defesa, se o Órgão Judicial indeferir a produção de prova necessária ao esclarecimento da verdade. Revelando-se desnecessária a prova requerida, não há vício que justifique a nulidade arguida. - A responsabilidade civil por falha na prestação do serviço público é subjetiva porque baseada na culpa (lato sensu). Sua configuração depende da efetiva ocorrência do dano, de uma omissão ilícita do prestador do serviço público e da relação de causalidade entre o dano e a conduta culposa. Sem a prova desses pressupostos, não há como ser acolhido o pedido ressarcitório. - O ônus probatório é, em regra, daquele que requer a indenização (CPC, art. 373, I). A inversão desse ônus (isto é, a exceção à regra), requerida para facilitação da defesa do consumidor (CDC, art. 6º, VIII), ou em virtude de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, não prescinde de expressa e fundamentada determinação do juiz da causa, que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (CPC, art. 373, § 1º).

(TJ-MG - AC: 10000211245675001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO CDC À PESSOA JUR INDEFERIU O PEDIDO DA SEGURADORA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
SEGURADORA QUE INDENIZOU OS SEGURADOS EM RAZÃO DE DANOS SOFRIDOS SUPOSTAMENTE PELA MÁ PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (COPEL) – SEGURADORA QUE SE SUB-ROGA NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO – ART. 786 DO CC INCIDÊNCIA DO CDC À PESSOA JURÍDICA SEGURADA – POSSIBILIDADE – DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA CONFIGURADA – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – ART. 2º E 3º DO CDC – LEI CONSUMERISTA QUE PREVÊ COMO DIREITO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII DO CDC – INVERSÃO, PORTANTO, QUE DEVE SER APLICADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
,
ADEMAIS, QUE PREVÊ A INVERSÃO OP LEGIS NO CASO DE FORNECEDOR DE SERVIÇOS – ART. 14, § 3º DO CDC.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00351578120218160000 Curitiba 0035157-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 27/11/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021)

Destarte, tratando o caso concreto de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado e de responsabilidade civil por fato do serviço (falha na prestação de serviço de energia elétrica), aplica-se a inversão
ope legis
prevista no art. 14, §3º do CDC juntamente com o
art. 786 do Código Civil, logo
deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a inversão do ônus probatório.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
vergastado nos termos acima delineados.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/03/2023